Tribunal: CARF
Processo: 13748.000544/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000544/2002-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.290 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLYCART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS DE
PAPÉIS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - NULIDADE - MOTIVAÇÃO DOS
FATOS INSUBSISTENTES - PROC JUD COMPROVADO - ALTERAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS- AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo
judicial em nome do Contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto
"PROC JUD DE OUTRO CNPJ", e o contribuinte demonstra a existência desta
ação, bem como que figura no polo ativo, deve-se reconhecer a nulidade do
lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter a
exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no
ato do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000544/2002-50
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 13748.000544/2002-50

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3402-007.400, de 24 de junho de 2020, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (“Proc jud de
outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não
pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro
fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação ao entendimento do Colegiado a quo
pela “improcedência do auto de infração, em razão de ter sido evidenciada a existência do
processo judicial, não podendo a decisão de primeira instância manter a autuação por outro
fundamento”. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 203-12.427.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade 3a Seção de Julgamento/4a Câmara, de 28 de setembro de 2020,
proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões ao apelo
especial da Fazenda Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 13748.000544/2002-50

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da improcedência do auto de infração,
em razão de ter sido evidenciada a existência do processo judicial, não podendo a decisão de
primeira instância manter a autuação por outro fundamento.
O presente processo tem origem em Auto de Infração eletrônico de COFINS,
decorrente de revisão de DCTF referente ao ano-calendário 1997, com a acusação de falta de
recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata, e ocorrência "Proc. jud. de outro
CNPJ”.
Consoante bem descrito no acórdão recorrido, “a declaração foi considerada
como inexata devido à alegada inconsistência do número do CNPJ informado no processo
93.0025268-2. Esta foi a motivação para a lavratura do Auto de Infração eletrônico. Entretanto,
ainda em sede de Impugnação, a empresa consignou, de forma direta e clara, que a ação
judicial foi proposta em listisconsórcio com outras empresas, fato este devidamente constatado
pela DRJ”.
Mesmo diante dos documentos apresentados pelo Sujeito Passivo, como decisões
judiciais trazidas, na decisão da DRJ foi mantido parcialmente o lançamento por inexistir nos
autos a comprovação do direito líquido e certo acerca do indébito de FINSOCIAL requerido e da
sua efetiva utilização no encontro de contas com a COFINS.
No entender da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, deveriam ter sido
trazidos pelo Sujeito Passivo: certidão de objeto e pé da referida ação judicial; os DARF dos
recolhimentos do FINSOCIAL que ensejaram o direito creditório reclamado, com a planilha de
correção do indébito e de sua compensação com débitos da COFINS, além dos competentes
registros da sua escrituração contábil e fiscal.
Em sede de recurso voluntário, o Contribuinte sustentou a modificação do critério
jurídico adotado no lançamento, visto que consta expressamente como fundamento do Auto de
Infração a falta de comprovação do processo judicial indicado na DCTF. O Colegiado a quo,
acertadamente, julgou procedente o recurso do Sujeito Passivo.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 13748.000544/2002-50

Tendo havido a comprovação do processo judicial indicado em DCTF, não
poderia subsistir o lançamento pois o seu único fundamento restou devidamente combatido pelo
Contribuinte. Afastada, portanto, a única motivação do auto de infração para considerar como
“inexata” a declaração, a manutenção do lançamento por outro motivo enseja a modificação do
critério jurídico, o que não se sustenta.
O objeto da discussão no processo administrativo é a comprovação da existência
da ação judicial que ensejou as compensações, fato devidamente comprovado, inclusive como
pontuado pela Fazenda Nacional em recurso especial ao citar as decisões judiciais e que a
Recorrida fazia parte do polo ativo daquele processo.
Pretender que, no curso da discussão administrativa, em que o Sujeito Passivo
defende-se da acusação de inexistência do processo judicial, seja mantido o auto de infração pela
ausência de DARF dos recolhimentos, planilhas de correção do indébito, escrituração contábil e
fiscal, é clara modificação do critério jurídico de lançamento, não podendo subsistir referida
providência.
No acórdão de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, de no
9303-008.450, referido entendimento foi confirmado por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com a seguinte ementa:

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício ("Proc jud de
outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não
pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro
fundamento (como necessidade do trânsito em julgado), havendo, assim, que ser
considerado improcedente.

Também no mesmo sentido, foi o Acórdão no 9303-004.924, de relatoria da Nobre
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, com ementa nos seguintes termos:

AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - NULIDADE - MOTIVAÇÃO DOS FATOS
INSUBSISTENTES - PROC JUD COMPROVADO - ALTERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS- AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial em
nome do Contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC JUD DE
OUTRO CNPJ", e o contribuinte demonstra a existência desta ação, bem como que
figura no polo ativo, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento por absoluta falta de
amparo fático. Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos,
senão aqueles constantes no ato do lançamento.
Ao aditar do auto de infração, mister que o Fisco notifique o contribuinte para franquear
a possibilidade de igual aditamento da impugnação outrora apresentada, em respeito dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 13748.000544/2002-50

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
confirmando-se a improcedência do auto de infração.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital